Tribunal: TJPA
Processo: 0808300-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808300-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
Embargos de Declaração
, interposto por JM PNEUS E RENOVADORA LTDA

em desfavor do acórdão de Id. 12220943, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento ao Agravo Interno, nos autos da

Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa com pedido de Tutela de urgência
,
em desfavor do

Município de dom Eliseu – Secretaria Municipal do meio ambiente – SEMMA
,
ora agravado.

Irresignado com o
decisum
, o embargante interpôs os presentes Embargos com o escopo de ver sanada omissão existentes, uma vez que, o acórdão não acolheu os fundamentos ora apresentados no recurso de agravo Interno, quando da necessidade de concessão de efeito suspensivo a ação principal.

Acrescenta que alguns pontos no referido acórdão devem ser objeto de análise e com as devidas correções, afirma ainda ausência de argumentos para desconstituir a decisão de piso.

Alega que o acórdão não acolheu os fundamentos ora apresentados em sede de Agravo Interno, quando da real necessidade de concessão de efeito suspensivo a ação principal
,
refere ainda que embora a legislação permita a aplicação de multa no patamar de
R$
500,00 a R$ 50.000.000,00 e o arbitramento de multa no valor de R$ 351.000,00, porém aduz não ser pareça razoável.

Reforça
que a embargante
passa por sérias dificuldades e suportar o débito desta amonta pode ser assinar a sua declaração de falência, fato que pode gerar grande impacto social, vez que a empresa emprega várias pessoas.

Por fim, ressalta novamente que o não provimento do agravo interno coma justificativa de ausência de elementos para desconstituir a decisão de 1º grau não é razoável, vez que demonstra a situação da empresa até as insatisfações para compreender a gravidade e o dano que poderá causar a manutenção da exigibilidade da referida multa.

Pontua que não pede a redução ou a exclusão da multa, é somente a suspensão da exigibilidade, a fim de garantir prejuízos irreparáveis a embargante que podem levar seu encerramento.

Assim, requer o provimento dos presentes declaratórios, para que sejam sanadas a omissão apontada, inclusive para efeitos de prequestionamento, com a consequente reforma do acordão embargado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 13051650.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário.
Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 85646583 – autos originários), verbis:

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), para declarar válido o Auto de Infração nº 0106/2017, série A1, em desfavor da empresa J.M PNEUS E RENOVADORA LTDA, entendo razoável e proporcional a multa imposta de R$351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), inaplicável a conversão da multa em advertência em razão da competência de conversão ser da autoridade administrativa (não do judiciário), bem como impossibilidade de adentrar no mérito administrativo.

Condeno a parte AUTORA/REQUERENTE a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, eis que foi sucumbente e deu causa a presente ação.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Comunique-se com cópia da presente Sentença ao Juízo do Agravo de Instrumento.

Caso não se trate de demanda com concessão de gratuidade de justiça, remetam-se os autos à UNAJ. As custas pendentes, se houverem, deverão ser pagas pela parte autora. Por razões de praxe nos moldes do artigo 46 da Lei de Custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais, devendo ser adotas todas as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. Dispõe sobre o Procedimento Administrativo de Cobrança de custas e outras despesas processuais pendentes em processos judiciais transitados em julgado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO PARA AS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023